Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1264/STJ. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Maria do Carmo Rodrigues Pereira contra decisão monocrática que determinou a suspensão da tramitação do processo, com fundamento na afetação do Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A embargante sustenta que a decisão deve ser reformada, por não se aplicar ao caso a suspensão baseada no referido tema, requerendo o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a decisão monocrática que suspendeu o processo com base no Tema 1264 do STJ deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre os embargos de declaração, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. A embargante, contudo, busca a reforma da decisão e não a correção de vícios, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
5. A suspensão do feito segue determinação expressa do STJ no âmbito do Tema 1264, que ainda aguarda resolução. Não houve alteração do panorama fático-processual que justifique a retomada do curso do processo.
6. A jurisprudência do TJDFT reforça a improcedência do pedido da embargante, ao destacar que embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo inaplicável o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de processos com base no Tema 1264 do STJ deve ser mantida enquanto não houver decisão definitiva sobre a matéria pela Corte Superior.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023